Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-65.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – desclassificação para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido - impossibilidade – Comprovação de que a arma de fogo estava com a numeração suprimida – Condenação mantida – regime semiaberto bem aplicado – reincidente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500110-65.2018.8.26.0592, da Comarca de Lucélia, em que é apelante RENATO
LOPES DOS SANTOS JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, mantendo-
se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Passado em julgado o presente acórdão deverão ser expedidos
mandado de prisão e guia de recolhimento.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500110-65.2018.8.26.0592 -Voto no 16813
2
Apelação Criminal no 1500110-65.2018.8.26.0592
Apelante: Renato Lopes dos Santos Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lucélia
Voto no 16813
APELAÇÃO CRIMINAL Posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas desclassificação para o crime de porte de
arma de fogo de uso permitido - impossibilidade

Comprovação de que a arma de fogo estava com a
numeração suprimida
Condenação mantida
regime
semiaberto bem aplicado
reincidente - Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta por
RENATO LOPES DOS SANTOS JUNIOR em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 148/158, cujo relatório é
adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no
patamar mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500110-65.2018.8.26.0592 -Voto no 16813
3
A defesa apresentou razões às fls.
173/177.
Pede
a
absolvição
ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação para o art. 14 da mesma lei e fosse fixado
regime aberto.
Processado e contrarrazoado às fls.
181/194.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 217/223, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa do réu,
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade dos crimes de posse
irregular de arma de fogo de uso restrito está comprovada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 14) e laudo pericial (fls. 16/21).
A autoria também restou inconteste.
O Réu, em juízo, confessou que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500110-65.2018.8.26.0592 -Voto no 16813
4
com a arma, pois estava indo caçar.
Os policiais, em juízo, confirmaram os
fatos narrados na inicial, afirmando que estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo parado e
abordaram. Afirmaram que encontraram a espingarda calibre 22
municiada, um carregador com 10 munições e mais 4 munições
soltas. Afirmaram que o Réu confirmou a propriedade da arma e
constataram que a arma estava com a numeração suprimida.
Por fim, afirmaram que o delegado disse que iria identificar a
numeração da arma, mas não tiveram mais informações.
Vale ressaltar, que restou comprovado
que o Apelante estava com a posse da arma de numeração
suprimida, é o que basta para a configuração do delito capitulado
no art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03.
Conforme laudo de fls. 16/21: “Trata-se de
uma Espingarda, usada, oxidada, da marca “CBC” (Companhia
Brasileira de Cartuchos), de fabricação brasileira, de número de
série com vestígios de adulteração por desbaste por agente
abrasivo na superfície externa da câmara (...).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500110-65.2018.8.26.0592 -Voto no 16813
5
E ainda: “Foi realizado o exame químico
na superfície metálica da câmara da referida arma onde
encontrava-se o número de série original da mesma, utilizando-
se a técnica de restauração de vestígios latentes de gravações
em metais ou ligas metálicas, em virtude de os numerais de série
terem sido desbastados, tendo sido revelados caracteres que
coincidem em parte com os encontrados no ferrolho”
Assim,
não
há
que
se
falar
em
desclassificação para o art. 14, da Lei no 10.826/03, pois, ainda
que estivesse em posse de arma de fogo de uso permitido, o
número de série estava suprimido e apenas foi identificado, pois
foi realizado um exame químico na arma, conforme constatado
no laudo pericial, circunstância que confirma o elemento do tipo
do art. 16, parágrafo único, inciso IV.
No mais, as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, não merecendo reparo em seu quantum.
Ainda, considero que o regime semiaberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500110-65.2018.8.26.0592 -Voto no 16813
6
é o ideal a ser aplicado, considerando-se que o Réu é
reincidente.
Vale
ressaltar,
que
a
reincidência
demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo
delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual
inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso,
afastamento da substituição da sanção corporal, suspensão
condicional da pena, suspensão condicional do processo,
transação penal etc.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e NEGO provimento, mantendo-se a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos.
Passado em julgado o presente acórdão
deverão ser expedidos mandado de prisão e guia de
recolhimento.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator